Tribunal: TJMT
Processo: 1005217-24.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005217-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL ETELVINO ALVES - CPF: 047.322.551-40 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FRANCISCO ETELVINO ALVES - CPF: 414.749.889-20 (VÍTIMA), MARINETE ENGEL - CPF: 816.443.619-49 (VÍTIMA), ALESSANDRO PRADO ALVES - CPF: 020.845.981-25 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – INADEQUAÇÃO – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PENDENTE DE CONCLUSÃO – INDÍCIOS IDÔNEOS DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – VIABILIDADE - INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – ARTIGO 319, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

A prisão preventiva não é o instrumento processual penal
adequado para atender a situação pessoal do acusado quando existentes fortes indícios de que ele é portador de insanidade mental capaz de sujeita-lo à medida de segurança adequada às suas condições de saúde, cabendo à substituição da prisão preventiva por internação provisória, nos termos do art. 319, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Daniel Etelvino Alves
, pela suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 121, §2º, inciso I (homicídio consumado), art. 121, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II (homicídio tentado), art. 147 (ameaça), todos do Código Penal.

A impetrante sustenta a ilegalidade e nulidade da prisão, ante a ausência de fundamentação idônea, já que justificada na gravidade em abstrato da conduta, sem considerar que o paciente, que é portador de transtornos esquizofrênicos, foi ameaçado e maltratado pela vítima e seus familiares momentos antes da prática do crime.

Aduz, ainda que o paciente é primário, com residência fixa e depende de amparo familiar em face do seu tratamento psicológico realizado no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, mostrando-se desnecessária a prisão cautelar, já que necessita de cuidados e proteção.

Pede a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão ou concedida liberdade provisória, com a internação provisória do paciente em clínica especializada.

A liminar foi indeferida (Id. 161789178).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 164848395).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer acostado no Id. 165618684, opinou pela concessão parcial da ordem, para conversão da custódia cautelar em internação provisória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva é ausente de fundamentação idônea, especialmente porque desconsiderou ser o paciente portador de transtornos mentais (esquizofrênia), tendo sido, antes da prática do crime, ameaçado e maltratado pela vítima e seus familiares, ou seja, “
teve o gatilho da emoção disparado
”.

Pois bem.
A ordem merece ser concedida, em parte
.

É sabido que para a imposição da custódia provisória, por ser medida excepcional, faz-se indispensável a presença da prova da existência de crime e indícios suficientes da autoria, que representam o
fumus comissi delicti
, bem como a existência de, pelo menos, uma das hipóteses constantes do art. 312 do CPP, que materializa o
periculum libertatis
, as quais deverão ser demonstradas com o cotejo de elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da prisão preventiva.

No caso, como já mencionado na decisão liminar,
a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, na gravidade em concreto do crime e na sua periculosidade, tendo em vista o
modus operandi
adotado em sua conduta, haja vista que ceifou a vida do seu genitor, mediante vários golpes de faca e, ainda, tentou ceifar a vida do seu irmão, não consumando seu ímpeto por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo consta dos autos, o
paciente foi preso em flagrante no dia 06/03/2023 pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 147, art. 121, §2º, I e art. 121, §2º, I c/c art.; 14, II, todos do Código Penal, porque, valendo-se de uma arma branca (faca), desferiu golpes na região abdominal contra o seu genitor, o qual veio a falecer no local imediatamente, e ainda, tentou ceifar a vida de seu irmão, com uma facada na região do tronco, causando-lhe lesões. Por fim, ameaçou uma vizinha com a faca em punho, para fins de força-la a leva-la em seu veículo para empreender fuga.

Note-se, ademais, que na decisão, ainda foi pontuada a necessidade da prisão, em razão de o paciente representar perigo à ordem pública, tendo em vista não haver garantia de que ele não volte a praticar as condutas, caso seja posto em liberdade, sobretudo porque já responde a outra ação penal por crime de homicídio tentado, tendo como vítima também o seu genitor, em 05/03/2016, bem como para garantia da sua integridade física.

Ocorre que, apesar de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, constou nos autos informações que o paciente foi submetido a exame de insanidade mental em 27/08/2019, tendo sido diagnosticado com transtorno de esquizofrenia, com sintomas iniciais em 2010 e início de tratamento em 2011, vejamos,
in verbis
:

“[...]
10. CONCLUSÃO E PARECER MÉDICO LEGAL: Após avaliação do periciado, analise dos autos,
documentos e entrevista com familiar conclui que ele possui quadro compatível com esquizofrenia
, classificada no Cid 10 F20, descrita assim:

Os transtornos esquizofrênicos se caracterizam em geral por distorções fundamentais e características do pensamento e da percepção, e por afetos inapropriados ou embotados. Usualmente mantém-se clara a consciência e a capacidade intelectual, embora certos déficits cognitivos possam evoluir no curso do tempo. Os fenômenos psicopatológicos mais importantes incluem o eco do pensamento, a imposição ou o roubo do pensamento, a divulgação do pensamento, a percepção delirante, ideias delirantes de controle, de influência ou de passividade, vozes alucinatórias que comentam ou discutem com o paciente na terceira pessoa, transtornos do pensamento e sintomas negativos. A evolução dos transtornos esquizofrênicos pode ser contínua, episódica com ocorrência de um déficit progressivo ou estável, ou comportar um ou vários episódios seguidos de uma remissão completa ou incompleta.
Na época dos fatos foi verificado nexo causal entre sua doença mental e o delito praticado, tornando-o totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento. Sugiro aplicação de medida de segurança em regime ambulatorial
, com acompanhamento de um tutor legal, que deverá informar ao juízo sobre adesão, frequência e alterações do comportamento do periciado. [...]” (I
d. 161649660 – pág. 13-22). (destaquei)

Portanto, diante da conclusão do laudo pericial realizado em 2019 pela Gerência de Psiquiatria Forense, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, de que o paciente é portador de transtorno mental grave – esquizofrenia -, em consonância com o parecer ministerial, entendo que a prisão preventiva não é o instrumento processual penal adequado para atender a situação pessoal do paciente e os anseios de paz pública invocados pela decisão combatida, principalmente diante da informação da magistrada
a quo
de que o incidente de insanidade mental instaurado para firmar o diagnóstico do estado de saúde atual (1002500-16.2023.811.0040), ainda está em fase de apresentação de quesitos.

Sobre o tema, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que:

“
Os inimputáveis e os semi-imputáveis, quando cometem delitos violentos, precisam de recolhimento provisório e imediato, não sendo cabível aguardar o término do processo, para que se possa instituir a medida de segurança pertinente.
Os hospitais de custódia e tratamento, como regra, recusavam-se a receber réus sem o laudo médico e a aplicação da medida de segurança adequada; muitos dos réus, doentes mentais, permaneciam em cárcere comum, evidenciando flagrante prejuízo à sua saúde e à tranquilidade dos demais detentos. A nova medida cautelar deve ser o suprimento para tal lacuna”. (Código de Processo Penal Comentado, 11 ed., ver. atual, e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 681). (destaquei)

Com efeito, o art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal traz como medida cautelar diversa da prisão “
a internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável

(art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração
”.

Nesse contexto, ainda que a magistrada
a quo
tenha determinado ao Diretor da Unidade Prisional para manter o preso em cela separada, tenho que o paciente se encontra em situação de constrangimento ilegal, custodiado em estabelecimento inadequado às suas condições de saúde, razão pela qual mostra-se impositiva a conversão da prisão preventiva em internação provisória, nos termos do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, até que se conclua o incidente de insanidade mental.

Para corroborar tal entendimento, trago à colação precedente deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – PROCEDÊNCIA – INDÍCIOS IDÔNEOS DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE – INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PACIENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.
Havendo nos autos indícios contundentes de que o acusado é imputável ou semi-imputável, revela-se inviável mantê-lo em estabelecimento prisional comum, impondo-se, nessas hipóteses, a conversão da prisão preventiva em internação provisória, ao menos até que seja concluído o incidente de insanidade mental
.
(N.U 1006606-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2020). (destaquei)

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Havendo a suposta prática de crime praticado com violência ou grave ameaça, a internação provisória poderá ser aplicada como medida cautelar diversa da prisão quando for o acusado inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração, nos termos do art. 319, VII do Código Penal.
2. Conforme consta do acórdão recorrido, o recorrente teria envolvimento em outras condutas delituosas, inclusive com trânsito em julgado, o que autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. No caso,
havendo ainda dúvidas razoáveis quanto à sanidade mental do recorrente, já lhe tendo sido inclusive aplicado medidas de segurança de tratamento ambulatorial nos autos do Processo n. 2006.01.1.129789-6, mostra-se acertada a decisão recorrida que substituiu a prisão preventiva pela aplicação da medida cautelar de internação provisória. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou da internação provisória, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente.
4. Recurso desprovido.” (RHC n. 114.768/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 7/10/2019.) (destaquei)

Por fim, como bem consignado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto Medeiros Júnior, “
no que se refere a garantia da ordem pública, convém ressaltar que a internação apontada também constitui uma maneira de retirar o paciente do seio da sociedade, inibindo novas ações delitivas, atingindo o desiderato da paz social
”.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder parcialmente a ordem
, para substituir a prisão preventiva do paciente
Daniel Etelvino Alves
por internação provisória em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023